Tribunal: TJPA
Processo: 0803008-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803008-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: RIVADAVIA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N° 0803008-48.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: RIVADAVIA ALVES DOS SANTOS.

ADVOGADO: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE-OAB/PA n° 13.372.

AGRAVANTE: EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

ADVOGADO: MANOEL FRANCISCO PASCOAL JÚNIOR OAB/PA Nº. 10.778 E OUTRAS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL DE IMÓVEL. LAUDOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RIVADAVIA ALVES DOS SANTOS contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, suspendendo efeitos da decisão de primeiro grau até melhor instrução processual em ação movida contra EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. O recorrente aduz que documentos probatórios carreados aos autos seriam mais que suficientes para ensejar permanência da decisão agravada, tendo em vista que comprometimento ocorrido no imóvel seria decorrente de ação promovida pelo agravado. O recorrido juntou aos autos principais 3 laudos técnicos que apontam comprometimento estrutural da casa onde residia após construção de muro pelo agravante, porém não se pode afirmar que esse comprometimento seja decorrente de ação promovida pelo agravado sem melhor instrução processual com perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito e perigo de dano suficientes para concessão de tutela de urgência ou se há necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito suspensivo pleiteado deveria ser deferido, pois se constatou que a pretensão antecipatória do recorrente demanda dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito do agravado. Apesar de o recorrido ter juntado aos autos principais 3 laudos técnicos que apontam comprometimento estrutural da casa onde residia e que os problemas tiveram início após construção de muro pelo agravante, até o presente momento não se pode afirmar que esse comprometimento seja decorrente de ação promovida pelo agravado, o que poderá ser melhor constatado após instrução processual, notadamente com realização de perícia judicial. Para melhor esclarecimento da controvérsia, faz-se imprescindível a realização de dilação probatória.

4. A legislação processual civil consagra possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório à parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com devida instrução processual. Os documentos que acompanham o instrumento devem formar conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros. Por questão de prudência, recomenda-se aguardar o trâmite processual da ação originária, momento oportuno para produção de provas, sendo incabível em sede de agravo de instrumento abrir instrução probatória quando as alegações não se encontram devidamente demonstradas e provadas (TJPA, AI 0805838-55.2022.8.14.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, suspendendo efeitos da decisão de primeiro grau até melhor instrução processual.

Tese de julgamento: "1. A necessidade de dilação probatória afasta a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência." "2. É incabível em sede de agravo de instrumento abrir instrução probatória quando as alegações não estão devidamente demonstradas."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI 0805838-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N° 0803008-48.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: RIVADAVIA ALVES DOS SANTOS.

ADVOGADO: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE-OAB/PA n° 13.372.

AGRAVANTE: EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

ADVOGADO: MANOEL FRANCISCO PASCOAL JÚNIOR OAB/PA Nº. 10.778 E OUTRAS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
RIVADAVIA ALVES DOS SANTOS
em face de
EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, diante do inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão do juízo de piso, até uma melhor instrução processual.

Em suas
razões
, o recorrente aduz que os documentos probatórios carreados aos autos seriam mais que suficientes para ensejar a permanência da decisão agravada, tendo em vista que o comprometimento ocorrido no imóvel seria decorrente de ação promovida pelo agravado.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 24607054 – Pág. 1-8
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL DE IMÓVEL. LAUDOS TÉCNICOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RIVADAVIA ALVES DOS SANTOS contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, suspendendo efeitos da decisão de primeiro grau até melhor instrução processual em ação movida contra EXPRESSO PERNAMBUCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. O recorrente aduz que documentos probatórios carreados aos autos seriam mais que suficientes para ensejar permanência da decisão agravada, tendo em vista que comprometimento ocorrido no imóvel seria decorrente de ação promovida pelo agravado. O recorrido juntou aos autos principais 3 laudos técnicos que apontam comprometimento estrutural da casa onde residia após construção de muro pelo agravante, porém não se pode afirmar que esse comprometimento seja decorrente de ação promovida pelo agravado sem melhor instrução processual com perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito e perigo de dano suficientes para concessão de tutela de urgência ou se há necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito suspensivo pleiteado deveria ser deferido, pois se constatou que a pretensão antecipatória do recorrente demanda dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito do agravado. Apesar de o recorrido ter juntado aos autos principais 3 laudos técnicos que apontam comprometimento estrutural da casa onde residia e que os problemas tiveram início após construção de muro pelo agravante, até o presente momento não se pode afirmar que esse comprometimento seja decorrente de ação promovida pelo agravado, o que poderá ser melhor constatado após instrução processual, notadamente com realização de perícia judicial. Para melhor esclarecimento da controvérsia, faz-se imprescindível a realização de dilação probatória.

4.
A legislação processual civil consagra possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório à parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com devida instrução processual. Os documentos que acompanham o instrumento devem formar conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros. Por questão de prudência, recomenda-se aguardar o trâmite processual da ação originária, momento oportuno para produção de provas, sendo incabível em sede de agravo de instrumento abrir instrução probatória quando as alegações não se encontram devidamente demonstradas e provadas (TJPA, AI 0805838-55.2022.8.14.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, suspendendo efeitos da decisão de primeiro grau até melhor instrução processual.

Tese de julgamento:

"1.
A necessidade de dilação probatória afasta a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência.
"

"2.
É incabível em sede de agravo de instrumento abrir instrução probatória quando as alegações não estão devidamente demonstradas.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI 0805838-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/10/2022.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, no caso dos autos mantenho a decisão monocrática de
fls. ID Num. 23358287 – Pág. 1-3
.

Naquele momento aduzi que o efeito suspensivo pleiteado deveria ser deferido, pois constatei que a pretensão antecipatória do recorrente demanda dilação probatória,
o que afasta a probabilidade do direito do agravado
.

É que, apesar de o recorrido ter juntado aos autos principais 03 laudos técnicos que, guardadas as particularidades de cada um, têm em comum afirmativas que apontam para algum comprometimento estrutural da casa onde residia, e que os problemas tiveram início após a construção de muro pelo agravante,
até o presente momento não se pode afirmar que esse comprometimento seja decorrente de alguma ação promovida pelo agravado, o que, decerto, poderá ser melhor constatado após a instrução processual, notadamente, com a realização de perícia judicial
.

Isso posto, para um melhor esclarecimento da controvérsia,
faz-se imprescindível a realização de dilação probatória
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- INCABÍVEL NA ESPÉCIE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que indeferiu tutela antecipada, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.

2. Pretende a agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada, sob o fundamento da existência de perigo de dano que está comprovada na falta de eficácia de qualquer medida judicial futura para recuperar o crédito da Agravante, haja visto que a parte agravada não paga os seus credores, tendo como prova a existência de várias ações de cobrança ajuizadas, onde fora revel em várias ações, assim como o bloqueio de valores.

3.
Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual
.

4.
Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a

convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

5.
Essas exigências deverão constar nos autos, para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, onde se exige o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida
.

6. Analisando detidamente os autos, em que pese tenha a recorrente apresentado notas ficais oriundas da prestação de serviços a parte agravada (ID
17537557 e 20197515
), caracterizando a probabilidade de seu direito, não restou demonstrada a existência de
periculum in mora,
haja visto que pelo fato do agravado não estar mais desenvolvendo suas atividades empresariais no Estado do Para, ou por ter contra si ajuizadas outra ações judiciais, não significa que este não tenha capacidade financeira para arcar com suas obrigações, até porque, não há indícios nos autos de insolvência da parte agravada.

7. Ademais,
vislumbra-se que o recurso de Agravo de Instrumento concede medida positiva de urgência substancial apenas para o fim de resguardar a integridade imediata da esfera jurídica da parte e, nos casos de tutela de evidência, desde que haja a prova ou indícios suficientes das alegações pertinentes à causa.

8.
Nesse contexto, por questão de prudência, recomenda-se aguardar o trâmite processual da
ação
originária, momento oportuno para a produção de provas, uma vez que incabível em sede de Agravo de Instrumento abrir instrução
probatória
, tendo em vista que as alegações da agravante não se encontram devidamente demonstradas e provadas
.

9. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

(TJPA. 2ª TURMA DE DIREITO PROVADO. AI n. 0805838-55.2022.8.14.0000. RELATORA DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. JULGADO EM 04/10/2022)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão do juízo de piso, até uma melhor instrução processual.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026